Tribunal: TJDFT
Processo: 0007231-78.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SATI.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem, com insurgência da apelante contra a determinação de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e tarifa SATI.
2. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, do preço total de aquisição da unidade imobiliária, com o detalhamento do valor da comissão. 3.1. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP no 1.599.511-SP), cuidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. A resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. 4.1. Nesse caso, impõe-se a imediata restituição das parcelas pagas pelo consumidor, incluindo o valor pago a título de corretagem, ainda que a cobrança tenha sido, em tese, válida.
4. O mesmo entendimento se aplica também à pretensão de restituição dos valores pagos a título de serviços de assessoria técnico-imobiliária. 4.1. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora/construtora não constitui serviço autônomo oferecido ao adquirente, diversamente dos serviços de intermediação, tratando-se, na verdade, de serviço inerente à própria celebração do contrato. 4.2. Nesse cenário, além de ser a devida a restituição da quantia paga a título de assessoria imobiliária por força da resolução do contrato por fato atribuível à construtora, a sua cobrança afigura-se abusiva, incompatível com a boa-fé e equidade (art. 51, inciso IV, do CDC).
5. Recurso interposto pelo autor não conhecido.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.